Tribunal: TJBA
Processo: 8026430-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026430-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: LILIANE LIMA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ELIOMARA PINHEIRO DA COSTA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE
. COBERTURA DE TRATAMENTO E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR IMPÚBERE PORTADOR DE GRAVES DEFORMIDADES ORTOPÉDICAS. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA CORREÇÃO DE LUXAÇÃO DE QUADRIL PARALÍTICO COM OSTEOTOMIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FACULDADE DO MAGISTRADO NA EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO (ART. 300, §1º, CPC). DISPENSA JUSTIFICADA DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVADO. PRECEDENTES DO TJBA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
A discussão trazida no presente recurso gira em torno da verificação da existência, ou não, dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, a saber: o perigo da demora e a probabilidade do direito postulado pelo autor, ora agravado.

II –
O julgador de origem, ao reconhecer a probabilidade do direito da parte Autora, ora Agravada,
e deferir o pedido de tutela de urgência
, ampara-se exatamente no relatório médico que prescreve o tratamento e materiais a serem utilizados.

III -
A exigência de caução para cumprimento da medida liminar constitui faculdade do magistrado, podendo ser afastada quando a parte é hipossuficiente, conforme expressa disposição do §1º do art. 300 do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8026430-61.2025.8.05.0000
,
oriundos do Juízo de Direito da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA

figurando como agravante a
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

e como

agravado
LILIANE LIMA DE JESUS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA